Tribunal: STF
Processo: HC 240388
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 889.433/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante reitera os argumentos já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 3, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “a) A concessão da ordem de ‘habeas corpus’, a fim de estabelecer o regime aberto, como início de cumprimento de pena, por ser o mais adequado e proporcional as circunstâncias do caso em concreto.



    b) Em caso de não conhecimento do writ, seja concedido à ordem de ofício;” (documento eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 889.433/SP, assim fundamentada:



    “O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento.



    Na decisão agravada, enfrentei, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela defesa, enfatizando o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca dos temas suscitados.



    Na ocasião, apresentei a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Quanto o pleito de aplicação de regime inicial mais brando, definiu o Tribunal a quo (e-STJ, fl. 27):



    Escorreita, ainda, a fixação do regime semiaberto, tendo como base o reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas, bem como na reincidência do réu, [...].



    Prevê o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:



    [...]



    A previsão sumular já foi aplicada ao caso dos autos, uma vez que, para uma pena inferior a 4 anos foi fixado o regime prisional inicialmente semiaberto, tendo em vista a reincidência do paciente.



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto o agravante apenas reitera aqueles já constantes da petição inicial.



    Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (documento eletrônico 3, pp. 2-5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito da matéria veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Isso porque, na decisão monocrática proferida pelo Ministro-Relator do STJ, como visto, assentou-se que, “para uma pena inferior a 4 anos, foi fixado o regime prisional inicialmente semiaberto, tendo em vista a reincidência do paciente”.



     A propósito, registro o que consta da sentença condenatória:



    “Considerando que os delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, do Código Penal), devem as penas serem somadas, totalizando 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 5 meses e 7 dias de detenção.



    Tratando-se de réu reincidente, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, na forma do previsto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea c, do Código Penal.” (documento eletrônico 5, p. 10; grifei).



    Essa orientação está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial semiaberto.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023; HC 202.320 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/8/2021; HC 201.878 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; HC 183.560 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/5/2020; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator